Tribunal: TJES
Processo: 5008010-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008010-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURO LUCIO DE JESUS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento da gratuidade da justiça e escoado o prazo para sua regularização. O agravante sustenta que não possui condições financeiras, invoca princípios constitucionais e alega que a jurisprudência do STJ afasta o preparo quando o recurso versa sobre a própria gratuidade. Requer a concessão do benefício e o regular prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atende ao requisito da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada que não conheceu da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A decisão agravada considerou deserto o recurso de apelação, tendo em vista o indeferimento anterior do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após regular intimação.

5. O agravante não interpôs recurso contra o indeferimento da gratuidade, tampouco recolheu o preparo, tendo apresentado apenas pedido de reconsideração, que não tem natureza recursal nem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo.

6. As razões do Agravo Interno limitam-se a repetir argumentos genéricos relativos ao direito à gratuidade e princípios constitucionais, sem enfrentar o fundamento específico da decisão monocrática quanto à deserção, evidenciando a ausência de dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: O Agravo Interno não pode ser conhecido quando a parte deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007; 1.021, § 1º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.944.390/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.02.2022; TJES, Apelação Cível n.º 5002982-21.2022.8.08.0069, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 29.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo Interno interposto por
MAURO LUCIO DE JESUS
contra a
decisão monocrática ID 14896243, que não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto, em razão de sua manifesta inadmissibilidade por deserção.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana. Reitera as alegações de que não possui condições de arcar com as custas processuais e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispensa o preparo quando o mérito do recurso versa sobre a própria concessão da gratuidade. Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática para que seja concedido o benefício da justiça gratuita e determinado o prosseguimento do apelo.

A parte agravada,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, apresentou contrarrazões (ID 17261183), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
. O princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada, estabelecendo um diálogo direto com os fundamentos do pronunciamento judicial impugnado.

No caso, a decisão monocrática agravada (ID 14896243) não conheceu do Recurso de Apelação em razão da deserção, ante a ausência de recolhimento do preparo.

Consta que, anteriormente, por meio da decisão de ID 13004624, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente, com a consequente abertura de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Apesar de regularmente intimado, o recorrente não interpôs o recurso cabível contra o indeferimento do benefício e tampouco promoveu o recolhimento do preparo no prazo assinalado, conforme certificado no ID 13764736, tendo apresentado apenas petição posterior (ID 13740262)
com pedido de reconsideração
, após o transcurso do prazo legal.

Registre-se, contudo, conforme consignado na decisão agravada, que o pedido de reconsideração não possui natureza recursal, nem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do meio impugnativo cabível.

Diante dessa inércia, operou-se a consequência prevista no art. 1.007 do CPC, qual seja, a deserção, circunstância que impede o conhecimento do recurso, tal como reconhecido na decisão monocrática ora agravada.

Ocorre que, ao examinar as razões do Agravo Interno (ID 14994528), verifica-se que o agravante não desenvolve argumentação apta a infirmar o fundamento determinante da decisão recorrida — a deserção. Em verdade, a insurgência limita-se a reiterar argumentos anteriormente expendidos, concentrando-se no alegado direito à gratuidade da justiça e em invocações genéricas a princípios constitucionais, sem demonstrar qualquer causa concreta que pudesse afastar a penalidade processual aplicada.

Note-se que a gratuidade da justiça foi objeto de pronunciamento específico (ID 13004624), que indeferiu o benefício e oportunizou o recolhimento do preparo. Assim, para os fins do presente agravo interno, a impugnação deveria se dirigir, de modo direto, ao fundamento da decisão monocrática que aplicou a deserção, o que não ocorreu.

Em vez disso, o agravante volta-se contra decisão anterior, dissociando suas razões do conteúdo do provimento jurisdicional efetivamente impugnado. Tal circunstância evidencia a ausência de dialeticidade recursal, por inexistir ataque específico aos fundamentos determinantes da decisão agravada, o que atrai a inadmissibilidade prevista no art. 932, inciso III
c/c art. 1.021, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III -
Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.944.390/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

Este Tribunal, em situação análoga, igualmente já assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, decorrente do indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação. O agravante, em suas razões, limita-se a repetir argumentos genéricos sobre o mérito da causa, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. A agravada argui, em contrarrazões, a ausência de dialeticidade recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, ao impugnar decisão que não conheceu de apelação por deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, observando o princípio da dialeticidade
.
4. A decisão monocrática impugnada não conheceu da apelação por ausência de preparo, após indeferimento da gratuidade de justiça e intimação regular para recolhimento das custas
.
5. O agravante não enfrentou esse fundamento decisório, limitando-se a discutir aspectos do mérito da apelação e alegações genéricas de cerceamento de defesa, sem qualquer referência à questão da deserção
. 6.
A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, e 932, III, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ e desta Corte
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não conhecido. (TJES -
3ª Câmara Cível
- Apelação Cível n.º 5002982-21.2022.8.08.0069 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 29/08/2025)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade decorrente da ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.